Tribunal: TCU
Processo: 043.643/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 737/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este auto de Admissão, de servidor da Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (privatizada)., encaminhado a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pessoal abaixo relacionado. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.643/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Wenderson Simas Leao (XXX.966.572-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (privatizada). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.